Tribunal: STF
Processo: HC 240763
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Desaforamento. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Paulo Silva dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 849.823/RJ, que não conheceu do habeas corpus (evento 8).



    Consta dos autos que o Tribunal local julgou procedente incidente de Desaforamento, formulado pelo Ministério Público, determinando a realização do julgamento no Tribunal do Júri da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (evento 7). 



    No presente writ, a Defesa defende ausência de fundamentação da decisão que deferiu o desaforamento da comarca de origem para outra não limítrofe. Sustenta que tal medida violou o art. 427 do Código de Processo Penal e acarreta prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório do paciente. Requer ‘a anulação do acórdão da Sexta Câmara Criminal do TJRJ, no bojo do incidente de desaforamento nº 0012435-98.2023.8.19.0000, determinando-se o seu julgamento nos moldes do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 427 do Código de Processo Penal’. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Primeiramente, verifico que não existe um acórdão sobre a matéria posta nestes autos, trazendo a defesa questionamentos que sequer foram apresentados à origem (juízo natural da causa).



    Não obstante, a tese aqui vindicada é de suposta omissão no acórdão e sequer a defesa opôs os devidos embargos de declaração para que o juízo realmente competente sanasse o vício apontado.



    In verbis:



    "Não merecem conhecimento as matérias não apreciadas na origem e sob as quais a parte, embora tenha oposto embargos declaratórios, não se insurgiu contra a omissão pleiteando a determinação de integração do recurso naquela instância. Tal intervenção nesta Corte Superior configuraria indevida prestação jurisdicional em supressão de instância" (EDcl no RMS 52.007/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 7/3/2019, grifei).



    "Se a alegação de falta de demonstração de indispensabilidade da interceptação de mensagens telefônicas não foi devidamente analisada pela Corte de origem, é inviável a apreciação do tema diretamente nesta instância, não bastando a prévia manifestação, genérica, de estarem atendidos todos os requisitos legais da medida, a qual desafiaria embargos de declaração e, ainda assim, em caso de prévia arguição da questão em apelação" (AgRg no HC n. 633.447/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023).



    De qualquer forma, o apontado constrangimento ilegal não se verifica na hipótese, tendo em vista que sequer a Comarca de Itaboraí/RJ seria demasiadamente longe da Comarca da Capital, ou seja, do Rio de Janeiro/RJ, pois, segundo o sítio eletrônico Google Maps, a distância seria de cerca de 50 km - o que, para uma capital como a em comento, chega a ser um percurso irrisório ( Acesso em 28/8/2023).



    Ao fim, ausente manifestação do Tribunal a quo, se queda incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).



    (...)



    Vale ressaltar, ademais, que esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, poderia ser declarada em supressão de instância:



    "Vale destacar que, 'Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019)' (STJ, AgRg no HC 666 .908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021)" (AgRg no HC n. 821.390/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 17/8/2023).



    Confirmando: AgRg no HC n. 822.227/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023. 



    Tudo o que, ao fim, impede a apreciação da matéria nesta Corte Superior. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente